Tribunal: TJMT
Processo: 1006681-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006681-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE JORGE
AGRAVADO: ANTONIO MAERCIO DE JORGI, DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUIZ CARLOS DE JORGE, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade no 18437-22.2019.811.0041, ajuizada em face de ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGE e DE JORGE HOTELARIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender o trâmite dos processos no 10098-41.2000.811.0041 e 9706-86.2000.811.0041, além de impedir qualquer medida expropriatória sobre seus bens.
Para tanto, o agravante insiste na ilicitude da origem da dívida executada nas ações objeto da ação anulatória, sob o argumento de que a operação financeira que redundou nos créditos dos agravados é de natureza ilícita, uma vez que realizadas junto às empresas factoring do agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo de cognição sumária, não há nada que indique a probabilidade do direito em questão, mormente por se tratar de lide anulatória que busca estancar os efeitos expropriatórios de 2 (duas) ações de cobrança manejada pelos agravados há 20 anos, as quais, após ampla cognição, inclusive com recursos julgados nesta instância recursal, assentaram a obrigação do agravante em relação aos agravados.
Nessa esteira, ao revés do entendimento do agravante, o perigo de dano em questão é inverso, ou seja, em favor dos credores, ora agravados, os quais litigam por duas décadas em busca da quantia devida pelo autor, ora agravante.
Assim, sem mais delongas e com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora